Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724110-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDENILSON MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27644917) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por VANDENILSON MOREIRA DOS SANTOS em desfavor do agravante, acolheu em parte a impugnação e condenou ambas as partes no pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca. Eis o teor do decisório (ID 94464162 do processo referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 49104274. Alega: a) haver prescrição; b) ser o caso de reconhecer nulidade da execução, haja vista que o acórdão prolatado na ação coletiva estabeleceu obrigação de fazer, não de pagar, destacando que os valores devidos ao exequente a este título já foram devidamente adimplidos; c) restar aferido excesso de execução no valor de R$ 8.889,79, haja vista que, conforme sustenta, o exequente utiliza-se de base de cálculo equivocada; d) haver excesso em decorrência da aplicação do índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título exequendo, fazendo-se imperiosa a retificação do valor para correção da quantia devida pela TR e, acaso não seja este o entendimento, que seja sobrestado o curso do feito dada a natural prejudicialidade externa até que se defina sobre a modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947; e e) ser o caso de suspensão da execução. Ouvido, o credor refutou as teses da impugnação consoante ID 51403171. Aduziu não ser o caso de reconhecimento da prescrição e que não há excesso de execução. Por meio da decisão proferida no ID 51896056, foi acolhida a prejudicial de prescrição arguida pelo executado e julgado extinto o presente processo. Irresignado com a decisão prolatada, o exequente interpôs recurso de apelação (ID 56255717), ao qual foi dado provimento para o fim de afastar a prescrição e se dar prosseguimento ao feito (ID 87583410). Em cumprimento à decisão proferida no processo, a Contadoria apresentou o cálculo do valor devido em ID 93611719. Em suma, é o relatório. DECIDO. Extinção da Execução por Nulidade do Título A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal em sede de impugnação, razão não assiste aos argumentos por ele aduzidos, uma vez que o título exequendo assegura, expressamente, aos servidores por ele beneficiados, o direito à percepção de receber o valor pertinente ao abono de ponto, de forma retroativa e no período de 5 (cinco) anos da data da propositura da presente demanda (ID 45317541). Logo, evidencia-se, notadamente do excerto precedentemente destacado, que o acórdão prolatado na demanda coletiva comportou, além da obrigação de fazer, também, a obrigação de pagar, haja vista que os dias não usufruídos devem ser indenizados. Perfilhando o mesmo entendimento, colaciona-se aresto da jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal, segundo o qual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SIND-ATRS/DF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABONO ANUAL DE FREQUÊNCIA. QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. COMPROVAÇÃO DA NÃO CONCESSÃO DE DIAS DE ABONO AO EXEQUENTE. SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À RESOLUÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. CONVOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que, iniciado o cumprimento coletivo da sentença, nesta data se interrompe o curso do prazo prescricional, cujo trâmite volta a correr pela metade a partir do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do Código Civil e do Enunciado 383 do Supremo Tribunal Federal. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2. Reconhecido aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo o direito de usufruírem de 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC n. 840/2011, e tendo o agravado comprovado ter ainda dias de abono de frequência para serem fruídos, não há que se falar em nulidade da execução, porque não se exige do agravante a fruição dos afastamentos legalmente previstos, mas a indenização pela não concessão do afastamento do trabalho na época devida com abono de frequência no controle do ponto. Revolver questão afeta ao acórdão exequendo esbarra na vedação à discussão de matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. 3. O art. 499 do Código de Processo Civil admite a convolação em perdas e danos quando não for possível a execução da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 0747859-04.2020.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2021, Publicado no PJe : 07/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Assim, assinalo não ser o caso de extinção por nulidade do título. Número de Abono Anual a ser considerado Em sede de impugnação, sustenta o executado que o exequente: utilizou metodologia incorreta “Base de Cálculo ÷ 200 horas x 24 horas x 3) calculando como plantões, enquanto o correto seria “Base de Cálculo ÷ 30 dias (30) x quantidade de dias de abono anual não usufruídos (3)”. Ocorre que, é inconteste que a parte exequente reconhece em seu cálculo que não foram usufruídos os 9 (nove) dias de abono nos anos de 2012, 2013 e 2014, porém, diversamente do parâmetro utilizado pelo DF, por considerar se tratar de indenização daquele período não oportunamente usufruído, a totalidade das horas trabalhadas em plantão deve ser fragmentada a fim de serem as horas convertidas em jornada de trabalho e, assim 1 (um) abono corresponder a 4 (quatro) dias trabalhados, de modo a não se admitir que um abono seja considerado como o correspondente a 6 (seis) horas, quando a jornada laborada foi de 24 (vinte e quatro) horas. Conforme se infere da exordial, o exequente trabalha no regime de plantão 24x72, e, portanto, pretende auferir 4 dias de abono para cada jornada laborada. Sem razão a parte exequente quanto à interpretação extensiva por ela aventada. Com efeito, consta do acórdão prolatado em sede da ação coletiva que beneficiou o exequente os seguintes termos: (...) os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação (...) Logo, independentemente da jornada que venham a cumprir, resta assegurado o gozo de 5 (cinco) dias de abono anual. Desta forma, restando comprovado que o exequente não usufruiu de 9 (nove) abonos nos anos de 2012 a 2014, o respectivo abono anual, por ser considerado direito adquirido do servidor, na proporção não usufruída, deverá ser convertido em pecúnia, computando-se, para tanto, o dia de trabalho, sem qualquer relação com o tipo de escala, dada a inexistência de respaldo legal que admita o contrário, sob o risco de violar o princípio da isonomia, norteador do acórdão que constitui o título exequendo. Sob esta asserção são devidos 9 (nove) dias de abono anual não usufruídos. Quanto à base de cálculo a ser considerada para o cômputo da respectiva indenização, deve ter como parâmetro a remuneração, excetuando-se do cálculo as verbas indenizatórias, tal como esclarecido na decisão proferida no ID 93522526. Do índice de correção monetária Insurge-se o Distrito Federal contra o índice de correção monetária utilizado pelo exequente para elaboração do cálculo do valor devido. Neste ponto, tem-se que razão assiste ao credor. Impera destacar que o STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral, fixou a tese de que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é inconstitucional. Gize-se que o acórdão prolatado na ação coletiva não estabeleceu os parâmetros a serem observados na atualização de eventual indenização. Com efeito, ao declarar a inconstitucionalidade do disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, restou consignado no acórdão do RE 870947/SE a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. Destarte, deverá este ser o índice aplicável no caso. Não encontra guarida o pleito apresentado pelo executado de suspensão do feito em razão do julgamento do RE 870.947/SE. Isso porque o efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, não se estende a outros processos, assim, não há óbice à adoção da tese neste fixada, no sentido de que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é inconstitucional. Pedido de destacamento de honorários No que concerne ao destaque de valores referentes aos honorários contratuais, tenho por bem indeferi-lo na forma como pleiteada pela parte exequente. Nesse viés, é oportuno consignar que inviável se mostra o pedido. Isto porque o advogado não detém título executivo contra o executado, o Distrito Federal. A relação jurídica no contrato de prestação de serviços advocatícios é estabelecida entre o constituinte e o constituído, não havendo qualquer relação obrigacional do Distrito Federal a ponto de obrigar-lhe a pagar, por RPV ou precatório, em separado, valores devidos pelo exequente a seus patronos. Ademais, o § 4o do artigo 22 da Lei 8.906/94 não faculta ao advogado o direito a ter expedido em seu favor precatório referente aos honorários contratados. Embora o dispositivo em questão faculte o recebimento direto, a norma deve receber interpretação sistemática de sorte que, somente após a vinda aos autos do crédito do constituinte é que o juiz determinará a retenção do valor devido a título de honorários contratados para pagá-los ao advogado. Assim, determino a reserva de 10% do valor a ser recebido pela parte credora para o seu pagamento na proporção de 8% ao advogado do exequente e 2% ao Sindicato representante da categoria, a título de honorários contratados, conforme contrato encartado no ID 51403185, no momento em que o requisitório expedido em favor da parte credora for pago pelo Distrito Federal. Da concessão de efeito suspensivo à impugnação Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno credor e devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser auferido. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao Contador para atualização do cálculo, observando que restou deferida a reserva de crédito a título de honorários contratuais, na forma acima assinalada (10% do valor a ser recebido pela parte credora para o seu pagamento na proporção de 8% ao advogado do exequente e 2% ao Sindicato representante da categoria). Sobrevindo o cálculo, intimem-se as partes para que dele tomem ciência com prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito, arquivem-se definitivamente os autos. (grifos no original) Insatisfeito, o DISTRITO FEDERAL interpõe embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte: Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Insurge-se o embargante contra a decisão proferida no ID 94464162, sob o argumento de que teria incorrido em equívoco ao fixar honorários decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. A despeito das razões externadas pelo embargante, não foi possível inferir que a decisão prolatada no ID 94464162 tenha incorrido na arguida contradição. Explica-se. De início, indubitável se revela a viabilidade de fixação de honorários em face da Fazenda Pública em decorrência do acolhimento parcial da impugnação por ela apresentada em cumprimento de sentença. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se a seguir aresto da jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal, segundo a qual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INCIDENTE. MOMENTO PARA ARBITRAMENTO. RECURSOS REPETITIVOS E SÚMULAS DO STJ. 1. O Distrito Federal insurge-se contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual e sentença prolatada em ação coletiva, fixando honorários em favor do advogado do exequente. 2. Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a matéria posta a exame, no caso, o arbitramento dos honorários, embora por fundamentação diversa daquela sustentada pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo afetado (REsp 1.134.186/RS) para os Temas 407, 409 e 410, firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei 11.232/2005, firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalece em favor do exequente os honorários inicialmente fixados. A consolidação desse entendimento deu origem às Súmulas 517 e 519 do STJ. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários. Contudo, tal fato não prejudica a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1o, do CPC de 2015. A propósito, no REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, senão vejamos a tese fixada para o Tema 973: ?O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.? 4. Por outro lado, remansosa a jurisprudência segundo a qual os honorários advocatícios devidos ao exequente, no cumprimento de sentença, podem ser fixados no início ou até o fim dessa fase processual. Sucede que, na hipótese, não foram fixados honorários no início do cumprimento de sentença. Destarte, escorreita a decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT - 0740675-94.2020.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2021, Publicado no DJE : 26/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o embargante utilizou-se de variados argumentos com o intento de ter reconhecida a inexistência do valor executado nestes autos. Todos os fundamentos coligidos pelo executado foram devidamente apreciados por meio da decisão de ID 94464162, oportunidade em que as alegações, em sua preponderância, foram rechaçadas, restando, aferida, a parcial sucumbência. Gize-se que, à vista da preponderância significativa dos argumentos suscitados pelo embargante terem sido rejeitados por este Juízo, é que restou caracterizada a sucumbência recíproca, a ponto de justificar a fixação de honorários a serem arcados também pelo embargante. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. (ID 98387365 – grifos no original) Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, o não cabimento da condenação no pagamento de verba honorária em sede de cumprimento de sentença. Acrescenta que o acolhimento parcial da impugnação para reduzir o montante devido acarretaria a fixação de honorários advocatícios a favor do impugnante, tendo como base de cálculo o valor decotado. Requer, a concessão do efeito suspensivo dado o risco de expedição de requisição de pagamento e, no mérito, a retificação da condenação em verba honorária. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos de origem, observo que dos temas tratados na impugnação, houve o acolhimento de um deles. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento pela sistemática dos repetitivos, decidiu pela possibilidade da fixação de honorários advocatícios em dois momentos distintos: no início do cumprimento de sentença e na decisão que julga a impugnação eventualmente ofertada. No primeiro caso, a verba honorária será fixada a favor do exequente, enquanto que na segunda, se acolhida a impugnação, total ou parcialmente, a favor do executado. Se rejeitada a impugnação não são cabíveis honorários. Reveja-se o precedente: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) O julgamento do recurso repetitivo ensejou a fixação de quatro teses. Confira-se a redação: Tema 407: São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'. Tema 408: Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Tema 409: Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias. Tema 410: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. A consolidação desse entendimento deu origem a duas súmulas, com enunciados do seguinte teor: Súmula 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (SÚMULA 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) Súmula 519: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (SÚMULA 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015) Na espécie, a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL foi parcialmente acolhida e, diante dos precedentes qualificados, a verba honorária deveria ser fixada a favor do executado-impugnante, a demonstrar a probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, colaciono julgados desta egrégia Casa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. 1.De acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivos pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado, com base no art. 85, §§1o e 13, do CPC/2015. 2.Uma vez acolhida a impugnação apresentada pelo executado, de modo a reconhecer excesso no valor objeto do feito executivo, a tutela pretendida pela exequente é obstada ou reduzida, o que, por consectário, torna-a sucumbente na fase executiva, razão pela qual devem ser arbitrados honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido em favor apenas do executado. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348151, 07111624720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. Acolhe-se parcialmente a impugnação à execução quando o executado aponta excesso na execução, ainda que o valor apresentado não seja exatamente àquele acolhido pelo juiz a quo. 2. Deferida a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução, são devidos honorários de sucumbência em favor do executado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1347944, 07473922520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Acolhida parcialmente a impugnação, por excesso no valor exigido, independentemente da apresentação de pedido específico da parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, por decorrerem de previsão legal e de entendimento consolidado da matéria no STJ. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293242, 07266516120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há risco da demora, uma vez que após a apresentação dos cálculos poderá ser expedida a requisição de pagamento do valor devido. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juízo da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador